Tribunal: STF
Processo: ADI 3801
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. SISTEMA DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI ESTADUAL. PREVISÃO DE EXCEÇÕES À PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PNEUS USADOS. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO DISCREPANTE DO COMPLEXO NORMATIVO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR E CRIAR NORMAS GERAIS VOLTADAS À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE LOCAL A JUSTIFICAR A EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL. 



    1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse.



    2. A Carta da República reserva à União competência para legislar sobre comércio exterior e interestadual (art. 22, VIII), estando inserida nesse âmbito a definição de quais produtos podem ser importados. É incabível a atuação normativa de ente subnacional se não houver lei complementar federal autorizadora.



    3. O complexo normativo federal reiteradamente coíbe a importação de pneumáticos usados – Decreto n. 875/1993, que ratificou a Convenção de Basileia; Decreto n. 3.179/1999, no texto conferido pelo de n. 4.592/2003; Portaria Decex n. 8/1991; Portarias Secex n. 8/2000, 2/2002, 17/2003 e 14/2004; e Resoluções Conama n. 23/1996 e 235/1998 – e foi declarado constitucional pelo Supremo no julgamento da ADPF 101, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2012.



    4. De acordo com a Constituição Federal, inserem-se entre as competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, VI e VII, a proteção do meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna e da flora. O Texto Constitucional também confere à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal, na forma do art. 24, VI e VIII, competência concorrente para atuar na proteção do meio ambiente, das florestas e da fauna.



    5. Consoante a jurisprudência do Supremo, a atribuição dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em matéria alusiva à defesa do meio ambiente, não se restringe à suplementação ou repetição das normas gerais veiculadas em lei federal, admitindo-se a criação de regime jurídico inovador, desde que amparado este em peculiaridade local devidamente demonstrada e observado o princípio da vedação da proteção insuficiente. 



    6. No caso, o Estado do Rio Grande do Sul não apresenta qualquer particularidade apta a justificar a importação de pneus usados. A lei estadual tampouco potencializa a tutela da vida humana e do meio ambiente, instituindo, em vez disso, proteção insuficiente.



    7. Os elementos fáticos, aliados ao quadro normativo nacional e internacional, indicam ser a proibição da importação de pneus usados medida necessária e adequada ao alcance dos objetivos de proteger a saúde humana, o meio ambiente e a vida animal e vegetal. Ante a envergadura desses objetivos, o Relatório publicado pelo Painel da OMC reconheceu como justificável a vedação.



    8. Em que pese à operabilidade das empresas do setor e à geração de emprego e renda, a defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica, informando as garantias fundamentais da livre iniciativa e do pleno emprego (CF, art. 170, VI). O princípio constitucional do desenvolvimento sustentável encontra fundamento também em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa paradigma do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia.



    9. Pedido julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei n. 12.182/2004 do Estado do Rio Grande do Sul, com as alterações promovidas pelas de n. 12.182/2004 e 12.381/2005.